Tribunal: STF
Processo: ADI 1654
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 194/94.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. NÃO-PAGAMENTO. CONSEQÜÊNCIA. COMPETÊNCIA
ESTADUAL.
        Código Tributário estadual. Imposto sobre Propriedade de
 Veículos Automotores - IPVA. Não-pagamento. Conseqüência:
impossibilidade de renovar a licença de trânsito. Ofensa à
competência privativa da União Federal para legislar sobre
transporte e trânsito de veículos. Alegação improcedente. Sanção
administrativa em virtude do inadimplemento do pagamento do IPVA.
Matéria afeta à competência dos Estados-membros.
        Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente.